Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve motivo legítimo para a extinção da relação jurídica processual sem o exame do mérito.
2. Na hipótese em exame foi concedido prazo para que a demandante promovesse o recolhimento das custas iniciais. A devedora, no entanto, interpôs agravo de instrumento com requerimento de concessão de efeito suspensivo.
3. Diante do indeferimento do requerimento de efeito suspensivo, afigura-se correta a extinção da relação jurídica processual em virtude do não recolhimento, pela autora, do montante correspondente às custas iniciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.